Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708854-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS RENNER DE SOUSA BARRETO AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo réu contra decisão, em ação de busca e apreensão, que deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que não foi preenchido requisito imprescindível para a concessão liminar da ordem de busca e apreensão, qual seja, a constituição em mora do devedor (artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969). Afirma que o número do contrato indicado na notificação extrajudicial enviada pela agravada não corresponde ao número do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, o que torna inválida sua constituição em mora. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, seguida da revogação da ordem liminar de busca e apreensão do veículo. Preparo dispensado em razão de pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi conhecido primeiro nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Da análise das condições econômicas do agravante demonstradas no processo, não há elementos a afastar a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada na origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que deferiu a liminar para a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A controvérsia reside na demonstração de constituição do devedor em mora. Na forma do art. 2o. do Decreto-Lei n. 911/1969, a constituição em mora constitui pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão. Nos termos do art. 2o Decreto-Lei n.o 911/69: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. .............................................................. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” A constituição em mora, na forma do 397 do Código Civil, em se tratando em obrigação com termo certo, se dá de pleno direito com o inadimplemento da obrigação: “Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.” O Decreto 911/1968 não altera esta realidade jurídica, porém, por segurança jurídica, exige a demonstração prévia do pressuposto como condição de expedição do mandado de busca, com o que a decisão judicial primeira se faz com mais segurança (Tema 1132 do STJ): "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Por isso, a jurisprudência tem se assentado na premissa de que: “Para que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado. A notificação deve conter dados suficientes para especificação da origem da dívida ou, ao menos, a correta identificação do contrato” (Acórdão 1882873, 07023499320248070010, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, tal entendimento respalda-se na existência de dúvida séria sobre a existência da obrigação ou da mora. No caso em exame, em que o juízo entendeu, no recebimento da inicial, que a mora estava suficientemente demonstrada, o agravante sustenta apenas errônea numeração do contrato, na notificação, para pedir a revogação do mandado de busca. Contudo, o exame mais atendo dos fatos não revela qualquer dúvida quanto à mora. Os demais dados do contrato, como nome das partes e valor das prestações não são dissonantes e em nenhum momento o devedor apresenta a prova de quitação de suas obrigações. Desse modo, não vislumbro erro ou desacerto na decisão que reconheceu a mora e determinou a expedição do mandado de busca e apreensão. A correta identificação do contrato, pelo número, exigência que sequer consta da Lei, não constitui formalidade suficiente para invalidar a notificação, se não há dúvida séria sobre a mora do devedor fiduciário. Neste sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. INDICAÇÃO DE ROL DEPOSITÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, I). DESCABIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 2. Deve-se oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, deverá o juízo indeferir a petição inicial. 3. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora. 4. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, é possível o aviamento da ação de busca e apreensão, independente de apresentação de planilha de débito. 5. A exigência de qualificação das partes destina-se a assegurar a exata identificação dos litigantes e a viabilizar o adequado aperfeiçoamento da relação processual. De tal forma, se o conteúdo da exordial é suficiente à precisa individualização das partes, não se justifica o indeferimento da inicial. 6. Verifica-se que a parte ré se encontra suficientemente identificada na petição inicial de modo que a ausência da indicação quanto número de telefone não pode ser circunstância obstativa de acesso ao Poder Judiciário. 7. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.” (Acórdão 1889594, 07021654020248070010, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ........................................................................... “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Extrai-se dos autos que na notificação extrajudicial encaminhada há divergência somente em relação ao número do contrato, no entanto, o nome, endereço, bem como o valor original da dívida, o vencimento, a parcela em atraso e as medidas cabíveis em caso de não pagamento na data determinada estão corretos. Desse modo, não é aceitável que, diante da exatidão do restante dos dados constantes da notificação, o agravante alegue impossibilidade de identificação da obrigação cobrada. Boa-fé objetiva. 3. Nas relações contratuais, a boa-fé objetiva, além de servir de norte interpretativo e de norma de criação de deveres jurídicos anexos, exerce destacada função de limitar o exercício de direitos subjetivos, no caso de se manifestarem como expressão de verdadeiro abuso de direito. Nesse viés, não se coaduna com a boa-fé objetiva e, portanto, não tem respaldo do ordenamento jurídico, o comportamento contratual incoerente, capaz de frustrar a legítima expectativa do outro contratante, gerada pela postura adotada anteriormente.(...)( REsp 1993499 / SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Data do Julgamento: 02/08/2022, DJe 09/08/2022). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1866733, 07115418020248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A uma análise perfunctória, não há desacerto na decisão que reconheceu a mora e determinou a busca e apreensão do veículo. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)